Tribunal: STF
Processo: ARE 1270687
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos ao despacho mediante o qual determinei a devolução dos autos à origem, sob o fundamento de ser incabível agravo contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. 
    Nas razões dos embargos de declaração, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do referido óbice.
    Decido.
    De início, afasto a possibilidade de sobrestamento em razão do reconhecimento da repercussão geral nos autos do RE nº 1.072.485/PR (Tema 985), tendo em vista a ausência de identidade com o presente recurso.
    Quanto à afirmação da embargante de que “[n]ão houve fundamentação do julgado com base em julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral”, na decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, constou a seguinte afirmação: 
    “Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE n.° 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional.
    (…)
    No caso dos autos, nos quais se controverte a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de horas extras e seu adicional, a orientação esposada pelo STF não difere do quanto até aqui se expôs, como se depreende das conclusões dos seguintes arestos: (…).”
    Com efeito, encontra-se em votação no Plenário Virtual desta Corte a análise da existência ou ausência da repercussão geral da matéria debatida no presente feito (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750, Tema n. 1100).
    Pelo exposto, reconsidero o despacho anteriormente proferido e determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância do procedimento previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente